Tribunal: STF
Processo: AO 2660
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.